Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704786-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON BORTOLINI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Probabilidade do Direito - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. O Código de Processo Civil, em seu § 1°, do art. 373, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. A inversão do ônus da prova, definida no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Ou seja, os requisitos para inversão não são concomitantes: ou a hipossuficiência ou a verossimilhança. No caso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, visto que os documentos solicitados pelo autor são de mais fácil acesso para a prestadora do plano de saúde. Além disso, existindo risco de prolação da Sentença sem a devida atribuição do ônus probatório, entendo devida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator